Tribunal: TJDFT
Processo: 0702741-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702741-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO AGRAVADO: ANSELMO DE OLIVEIRA, ELAINA MARIA DE RESENDE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução movida pelo agravante contra ANSELMO DE OLIVEIRA, pela qual reconheceu o direito de meação da esposa do executado ELAINA MARIA DE RESENDE OLIVEIRA, sobre os valores depositados em juízo para satisfação da execução. Depois de relatar o objeto, os atos praticados durante a execução, e especificar a origem dos valores depositados em juízo, na expressão de R$ 4.010.710,38 (quatro milhões, dez mil, setecentos e dez reais e trinta e oito centavos), derivado da aquisição por terceiros de bem imóvel penhorado no curso do processo, o agravante impugna o direito de meação reconhecido com relação à esposa do executado. Alega que apesar de os valores à disposição do juízo serem derivados da apenhora de imóvel rural que compunha o patrimônio comum do casal, e de a cônjuge meeira não figurar como devedora do título executivo, a dívida foi contraída durante o casamento, pelo regime de comunhão parcial de bens, e em benefício do casal. Afirma que seria ônus da meeira comprovar que o débito em execução foi contraído exclusivamente em proveito do cônjuge executado, argumentando ter invocado “...o teor dos artigos 1.643, 1.644, 1.658, 1.663, §1o, §2o, §3o e 1.664, todos do Código Civil, os quais nutriam-se da robusta jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça [TJDFT] e do Superior Tribunal de Justiça – STJ, as quais sedimentam, respectivamente, o entendimento de que: diante de dívida contraída pelo cônjuge, incube ao consorte, em sede de embargos de terceiro, o ônus de da prova de que disso não resultou benefício para a família; e que, tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o casal.” Sustenta a presunção de comunicação das obrigações dos cônjuges durante a constância do casamento e de que as dívidas individuais são contraídas em benefício da entidade familiar, colacionando jurisprudência que defende amparar a sua tese. Assevera a que a cônjuge meeira não atendeu ao ônus probatório de comprovar que a dívida não foi contraída em benefício do casal, aduzindo que, ao intervir no processo, a mesma apresentou “...tão somente, documentos já conhecidos pelas partes e pelo Juízo, seja nos autos da Ação de Execução, seja nos dois Embargos à Execução (o proposto pela esposa, e o proposto pelos compradores dos imóveis rurais), os quais não possuem o condão de provar a inocorrência de proveito familiar na compra da fazenda (Contrato de Compra e Venda de ID. 104131345).” Acrescenta que “...merece atenção o alto valor do imóvel adquirido pelo Executado/Agravado [R$3.296.500,00], conforme Contrato de Compra e Venda de ID. 104131345, que apresentada tanto no referido contrato, quanto na Ação de Execução, conforme procuração de ID. 109311045, como sendo “Empresário”, ao passo que sua Esposa, ELAINA MARIA DE RESENDE OLIVEIRA, ora Agravada, comparece nos mesmos autos, conforme instrumento particular de procuração de ID. 213407152, como sendo “Do Lar”. Defende a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando a presença do periculum in mora, em razão da determinação de imediato levantamento de valores pela cônjuge meeira, o que sustenta ser medida irreversível e capaz de tornar ineficaz eventual provimento do recurso. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, de acordo com as seguintes especificações: “b) reconhecer e confirmar a presunção de benefício/proveito com a dívida contraída por seu marido, ora Executado/Agravado, por parte da também Agravada, ELAINA MARIA DE RESENDE OLIVEIRA e sua família, tendo em vista que esta se desincumbiu do ônus de provar que a dívida não resultou em benefícios/proveito econômico; c) modificar a decisão agravada, no sentido de indeferir o pedido de preservação/reserva/levantamento do valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor depositado nos autos da Ação de Execução, a título de meação, tendo em vista que a Agravada/Esposa do Executado/Requerente e sua família beneficiaram-se da dívida, considerando a ausência de prova em contrário, a comunicação patrimonial e responsabilidade solidaria advindas do casamento sob regime de comunhão parcial de bens. d) seja determinada a expedição de competente Alvará Judicial Eletrônico em favor do Exequente, para o levantamento da totalidade do valor depositado em juízo ao tempo da transferência, considerando que este representa apenas parcela do crédito exequendo. Preparo regular no ID 68229615. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A esse respeito, o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos, ao menos em parte, sendo de rigor a concessão do efeito suspensivo vindicado, como medida de cautela, diante do risco de irreversibilidade da decisão agravada. Quanto à probabilidade do direito vindicado no agravo de instrumento, trata-se de questão que demanda melhor apuração, com imprescindível garantia do contraditório, pois exige a avaliação de questões jurídicas e probatórias complexas, para aferição da subsistência de direito de meação da esposa do executado, sobre os valores depositados em juízo que são provenientes da penhora de bem imóvel comum, mediante análise sobre a origem da dívida e sua possível reversão em proveito do casal. A análise das circunstâncias fáticas apuradas nos autos, e da pertinência das jurisprudências invocadas por ambas as partes ao caso concreto, exigem a garantia de ampla defesa, mostrando-se prematura qualquer avaliação de mérito em sede de cognição sumária, sem que seja assegurado à cônjuge meeira e ao executado o direito de oportuno contraditório. Contudo, constata-se risco manifesto ao resultado útil do recurso, diante a irreversibilidade do comando contido na decisão agravada, que deferiu à meeira o imediato levantamento dos valores por ela reivindicados, independente da preclusão do decisum. Deve-se levar em conta que são expressivos os valores deferidos à mesma, correspondente à metade do montante depositado em Juízo, que soma a quantia atualizada de R$ 4.010.710,38 (quatro milhões, dez mil, setecentos e dez reais e trinta e oito centavos), e que não subsiste caução idônea ou outros meios de reaver tais recursos, caso sejam levantados e sobrevenha eventual provimento do agravo de instrumento. É necessário considerar, ademais, que se trata de execução que tramita desde o ano de 2021, relativa a dívida vencida no dia 20 de maio de 2019, e que os valores mentidos em depósito judicial exigiram considerável esforço da defesa técnica do exequente, pois derivados de penhora de bem imóvel impugnada por terceiros e pela própria cônjuge meeira, por diversas vias processuais, não se mostrando razoável a expedição imediata de alvará de levantamento, sem que haja decisão exauriente sobre a destinação dos recursos, sendo certo que nada foi alegado ou comprovado nos autos a respeito de eventual de urgência por parte da meeira para obtenção dos recursos. Nesse contexto, abstraindo qualquer cognição sobre o mérito da insurgência, é forçoso reconhecer a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, como medida de cautela, diante da relevância do objeto do recurso, da importância dos valores envolvidos e do manifesto risco de ineficácia de eventual provimento de mérito em favor do recorrente, por serem claramente irreversíveis os efeitos da decisão agravada. Diante do exposto, com lastro no poder geral de cautela, frente aos requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da determinação de expedição e alvará em favor da esposa do executado, ELAINA MARIA DE RESENDE OLIVEIRA, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se o executado e sua cônjuge meeira, por publicação oficial em nome dos advogados por eles constituídos, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator